Tribunal: TJMT
Processo: 1016807-40.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016807-40.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WALDEMIR ALVES DE SOUZA - CPF: 383.404.611-68 (APELANTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), MAURÍCIO AUDE (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA (APELADO), MARÇAL YUKIO NAKATA (APELADO), KARINA LOURENCO AUGUSTINHO OLIVEIRA - CPF: 915.629.371-20 (APELADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (APELADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (APELADO), LUCAS LOPES VICENTE - CPF: 052.395.991-57 (ASSISTENTE), KARINA LOURENCO AUGUSTINHO OLIVEIRA - CPF: 915.629.371-20 (ASSISTENTE), JOAO ANTONIO DA SILVA - CPF: 493.397.536-15 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 303 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Waldemir Alves de Souza contra sentença proferida nos embargos de terceiro opostos em processo de cumprimento de sentença, em que, embora afastada a penhora sobre imóvel de sua posse, impôs-se ao embargante o pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que deu causa à constrição indevida.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o embargante deu causa à constrição judicial de bem de sua posse, por não haver registrado a aquisição do imóvel, e se, por consequência, é cabível a imposição de honorários advocatícios nos termos do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ.

III. Razões de decidir
3. O imóvel objeto da constrição judicial foi adquirido em 2009 por contrato particular, sem posterior registro na serventia imobiliária competente, mantendo-se em nome do antigo proprietário.
4. A omissão na formalização do registro da aquisição permitiu a penhora do bem em ação movida contra terceiro, sendo a ausência de publicidade do negócio jurídico causa direta da constrição.
5. Aplica-se ao caso a Súmula 303 do STJ, que impõe ao causador da constrição indevida o ônus da sucumbência, sendo irrelevante a alegação de boa-fé do adquirente não registral.
6. O valor fixado a título de honorários foi o mínimo legal (10%), não havendo desproporcionalidade a justificar sua minoração.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Nos embargos de terceiro, incide a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios à parte que, por sua conduta, deu causa à constrição judicial indevida, nos termos do art. 85, §10, do CPC e da Súmula 303 do STJ."
"2. A ausência de registro do contrato de compra e venda atrai a aplicação do princípio da causalidade, mesmo diante da alegada boa-fé do adquirente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 10 e 11; CC, arts. 1.227 e 1.245.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.528.886/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 10.06.2024; TJMT, Apelação Cível 1000899-20.2022.8.11.0101, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WALDEMIR ALVES DE SOUZA
contra
SIDNEI GUEDES FERREIRA, MAURÍCIO AUDE
,
MARÇAL YUKIO NAKATA
e
KARINA LOURENÇO AUGUSTINHO OLIVEIRA
, com o objetivo de reformar parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões nos autos dos
Embargos de Terceiros
identificados pela numeração única: 1016807-40.2021.8.11.0041, que acolheu os embargos de declaração para impor ao apelante
o pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de que deu causa à constrição indevida sobre imóvel de sua posse
.

O apelante sustenta, em suma, que não deu causa à constrição do imóvel, adquirido em 2009 por contrato particular de compra e venda, sendo possuidor direto e de boa-fé. Afirma que a ausência de registro decorreu da impossibilidade de localização do vendedor, não se podendo imputar-lhe qualquer conduta negligente ou dolosa.

Aduz que o próprio juízo, ao julgar procedentes os embargos, reconheceu sua legitimidade e propriedade, motivo pelo qual considera injusta a imposição do ônus sucumbencial em honorários advocatícios, especialmente à luz da boa-fé e da ausência de culpa.

Sustenta, ainda, que a aplicação da Súmula 303 do STJ deve ser relativizada à luz das circunstâncias do caso concreto e, subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, sugerindo sua fixação no montante de R$ 3.000,00 (Id: 290243454).

Em contrarrazões (Id. 290243463), os apelados defendem a manutenção da sentença, argumentando que a ausência de registro da aquisição do imóvel permitiu sua indevida constrição em processo executivo, atraindo a incidência da Súmula 303 do STJ.

Reforçam que o princípio da causalidade impõe ao apelante o dever de suportar os ônus da sucumbência, uma vez que sua omissão em regularizar o registro da propriedade do bem foi a causa determinante da penhora. Requerem, ao final, o desprovimento do apelo e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
WALDEMIR ALVES DE SOUZA
contra decisão proferida em sede de Embargos de Terceiro, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada pelos apelados, causídicos credores de honorários advocatícios, em que se determinou a penhora de imóvel de matrícula no 1.711 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araputanga-MT.

O imóvel objeto da constrição foi adquirido pelo apelante em 2009, conforme alegado, mediante contrato particular de compra e venda, sem que, contudo, tenha havido o registro da transferência no competente cartório imobiliário.

Posteriormente, em cumprimento de sentença movido contra o antigo proprietário, foi determinada a constrição do referido bem, ensejando a oposição de embargos de terceiro.

A sentença, após acolher os embargos e afastar a penhora, acolheu os embargos de declaração opostos pelos apelados e condenou o embargante/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro na Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento este ora mantido pelo Juízo “
a quo
”.

A insurgência recursal
limita-se à irresignação contra a condenação em verba honorária
. Sustenta o apelante que não deu causa à constrição indevida e que agiu de boa-fé, pugnando pelo afastamento da sucumbência ou, alternativamente, pela minoração do valor arbitrado.

Entretanto, não merece prosperar a pretensão recursal.

A questão controvertida cinge-se à definição de quem deu causa à constrição indevida do bem objeto dos autos, o que deve ser analisado à luz do
princípio da causalidade
, consagrado no art. 85, §10, do CPC, bem como sob a égide da
Súmula 303 do STJ
, vejamos:

Súmula 303 – STJ

“Em embargos de terceiro, quem deu causa á constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

No caso em exame, verifica-se que o apelante
adquiriu o imóvel em 2009, por meio de contrato particular, e manteve-se na posse do bem desde então, sem jamais efetivar o registro no Cartório de Registro de Imóveis
. Tal omissão, de natureza jurídica e patrimonial, é
suficiente para atrair a responsabilização do embargante pelos ônus processuais, tendo em vista que a ausência de registro é precisamente o que permitiu a constrição judicial sobre o bem em execução movida contra terceiro (o antigo proprietário)
.

A jurisprudência pátria é firme ao entender que a inércia do
adquirente em formalizar o registro do imóvel é causa direta da penhora indevida
.

A propósito, vejamos a jurisprudência consolidada pelo e. Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO . ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE . AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Analisando a sucumbência à luz do princípio da causalidade, esta Corte de Justiça pacificou entendimento de que, nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à constrição indevida, nos termos da Súmula 303/STJ
. 2 .
Assim, constatada a desídia do adquirente-embargante em fazer o registro do contrato de compra e venda no Cartório de Imóveis, o que possibilitou o registro premonitório em relação à execução ajuizada dois anos após a celebração do aludido negócio jurídico, deve ser afastada a condenação do exequente-embargado ao pagamento dos ônus de sucumbência, que aquiesceu com a baixa do gravame. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1528886 SP 2019/0175327-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA POR DOCUMENTOS – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – EFEITOS EX TUNC – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – PEDIDO INDEFERIDO –DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
Em embargos de terceiro quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula 303 do STJ) bem como com as custas e despesas processuais. É vedada a aplicação do princípio da sucumbência em detrimento ao da causalidade
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008992020228110101, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024) (destaquei)

Ademais, cumpre observar que a alegada boa-fé na aquisição do bem
não afasta o dever de diligência na formalização do negócio jurídico
. A responsabilidade processual, neste caso, não decorre de má-fé,
mas da omissão do dever jurídico de publicidade e formalização do ato translativo da propriedade, nos moldes dos arts. 1.245 e 1.227 do Código Civil
.

O imóvel permaneceu formalmente em nome do antigo proprietário, permitindo que terceiros de boa-fé, inclusive o juízo da execução, reputassem como válida a constrição incidente.

o que tange ao pedido subsidiário de minoração dos honorários, observo que a sentença arbitrou os honorários advocatícios no mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em estrita observância ao §2o do art. 85 do CPC. Inexistindo qualquer excesso ou desproporção,
não há margem para revisão do quantum arbitrado
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Waldemir Alves de Souza, mantendo-se integralmente a sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de ter dado causa à constrição indevida do bem, nos termos do art. 85, §10, do CPC e da Súmula 303 do STJ.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, a serem suportados pelo apelante, em favor dos patronos dos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025